Tribunal: TJDFT
Processo: 0715903-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715903-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARL ZEISS DO BRASIL LTDA, CARL ZEISS DO BRASIL LTDA AGRAVADO: ILMO. SR. SUBSECRETÁRIO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA (SUREC) DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CARL ZEISS DO BRASIL LTDA (impetrante) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do ILMO. SR. SUBSECRETÁRIO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA (SUREC) DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, processo n. 0704400-24.2022.8.07.0018, indeferiu a liminar (ID 122446421 dos autos de origem). No dia 19/05/2022, ID 35411465, o impetrante recorre, pugnando, em síntese, pelo deferimento da segurança, para que seja determinada a inexigibilidade da cobrança de ICMS-DIFAL, em decorrência da aplicação da LC n. 190/22, por suposta violação ao princípio da anterioridade anual. Ocorre que, compulsando os autos de origem, constata-se que no ID 125383398, datado de 24/05/2022, foi proferida sentença, cujo dispositivo restou assim vazado: “(...)Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para assegurar o direito líquido e certo da Impetrante (e filiais) a não se submeter ao recolhimento do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais, realizadas no curso do ano-calendário de 2022 (entre 1o de janeiro e 31 de dezembro de 2022), que tenham como destinatários consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal. Declaro resolvido o mérito da demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Todavia, em decisão proferida pelo Exmo. Sr. Presidente do TJDFT, nos autos da Suspensão de Segurança, Proc. no 0706978-14.2022.8.07.000, datada de 11/04/2022, foi deferido o pedido de extensão da decisão de ID 33372852, para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto. Desta forma, até segunda ordem, estão SUSTADOS OS EFEITOS da concessão de segurança. Custas “ex lege”. (...)” Nesse caso, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 21 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator